Tribunal: TJSP
Processo: 1006568-02.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. Sentença julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de vícios em imóvel. A sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$13.300,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além das custas processuais e

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. Sentença julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de vícios em imóvel. A sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$13.300,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios de R$2.500,00. A sentença, embora sucinta, abrangeu os pontos fundamentais da controvérsia, não infringindo o artigo 489 do CPC. A realização de prova pericial era imprescindível para a solução da lide, mas ficou preclusa devido à falta de recolhimento dos honorários pela parte apelante requerida. Os danos morais não foram comprovados. Recursos desprovidos.